Tribunal: TJES
Processo: 0040703-82.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040703-82.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAISA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040703-82.2012.8.08.0024

APELANTE: TAÍSA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por TAÍSA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, de nome Normânio José Ferreira, fundando-se a pretensão no argumento de que fora ilegítima a suspensão de pagamento dos proventos de aposentadoria do
de cujus
, quando ainda em vida, motivada pela condenação criminal que culminou com a desvinculação do serviço público.

Pela sentença id 1978253 (fls. 111/115), o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender possível a cassação de aposentadoria de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido em atividade.

Pelas razões id 1978253 (fls. 125), pugna a Apelante pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, que seu genitor já havia sido transferido para a inatividade (mediante reforma), de modo que a ulterior supressão da aposentadoria viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

O Apelado apresentou contrarrazões recusais no id 1978254 (fls. 13/23), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no id 2650697, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial por ter a Apelante alcançado a maioridade.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por TAÍSA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor, de nome Normânio José Ferreira.

Narra a petição inicial que a Apelante é filha de Normânio José Ferreira, o qual falecera em 10.06.2010. Aduz a Apelante que seu genitor era policial-militar e, apesar de ter sido reformado,
ex officio,
em 10.10.2005, na graduação de 3º Sargento, com o ato de passagem publicado em 23.11.2007, perdera o posto e a patente e fora excluído dos quadros da corporação militar, após condenação transitada em julgado na “representação criminal” nº. 100.040.014.407.

Após a condenação, o Apelado suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria do cidadão Normânio José Ferreira.

Por reputar indevida a supressão do benefício previdenciário de seu genitor, a Apelante ajuizou a presente ação, pugnando pela concessão da pensão por morte, calculada de acordo com o artigo 5º, II c/c artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 282/ 2004.

Pela sentença id 1978253 (fls. 111/115), o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender possível a cassação de aposentadoria de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido em atividade.

Pelas razões id 1978253 (fls. 125), pugna a Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que seu genitor já havia sido transferido para a inatividade (mediante reforma), de modo que a ulterior supressão da aposentadoria viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Pois bem.

Conforme salientado, a sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral por entender legítima a supressão dos proventos de aposentadoria do genitor da Apelante, por consubstanciar efeito jurídico da condenação judicial, imposta ao servidor público, de perda do vínculo funcional.

Após analisar os autos, penso não assistir razão à pretensão recursal.

Conforme brevemente relatado, o genitor da Apelante fora condenado pelo Conselho da Justiça Militar à pena de 3 anos de reclusão, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305, do Código Penal Militar.

Em ulterior representação criminal ajuizada pelo Ministério Público, o referido policial-militar foi condenado às penas acessórias de "perda do posto e da patente", bem como à "exclusão dos quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo", com fundamento no inciso I, do art. 92, do Código Penal, que dispõe sobre os efeitos secundários da condenação criminal.

Após o trânsito em julgado da condenação, fora expedido ofício, comunicando a decisão à autarquia previdenciária ora apelada que, por sua vez, suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria do Apelante.

Quanto ao ponto, forçoso salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a perda da aposentadoria do servidor público por condenação na esfera administrativo-disciplinar é compatível com o ordenamento jurídico-constitucional, não violando o caráter retributivo e solidário do sistema previdenciário pátrio.

O referido entendimento, que já se encontrava consolidado na Excelsa Corte de Justiça, restou bem assentado no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº. 418, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.

4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.

5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

De outro lado, não se descuida do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo na hipótese de condenação criminal transitada em julgado, a cassação da aposentadoria, apesar de possível no plano jurídico, dependeria da instauração de prévio processo administrativo-disciplinar.

Entende o Colendo o Superior Tribunal de Justiça, neste caso, que a perda do cargo público, enquanto efeito secundário da condenação criminal, não pode ser interpretada extensivamente para alcançar a cassação de aposentadoria, penalidade administrativa que depende, para sua aplicação, de condenação disciplinar na esfera administrativa, após observância do devido processo legal. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE COMBATE. SÚMULA 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF).

2. Inatacados os argumentos de que o Ministério Público já tinha afirmado "[...] o cabimento do writ, 'bem como que foram atendidas as condições da ação e preenchidos os pressupostos processuais'", inviável o exame das teses fundadas nos arts. 5º, III, e 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009. Incidência da Súmula 283/STF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418/DF, afirmou a constitucionalidade do disposto no arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, entendendo cabível a penalidade de cassação da aposentadoria ao servidor que, na atividade, praticou falta grave.

4. Todavia, ante a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 92, I, do Código Penal, descabe a aplicação automática da medida à míngua do regular processo administrativo disciplinar. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.542.816/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Assim, à luz do entendimento ora posto, seria possível considerar, em tese, a eventual irregularidade do ato de cassação de aposentadoria do genitor da Apelante por inobservância do devido processo legal.

Ocorre que as consequências jurídicas do referido entendimento não se aplicam ao caso vertente, pois a pretensão autoral tem por fundamento direito próprio da Apelante ao recebimento do benefício de pensão pelo falecimento de seu genitor e não o recebimento da própria aposentadoria deste último.

Consoante cediço, a pensão por morte não decorre da sub-rogação do beneficiário sobre a aposentadoria do titular, mas cuida-se de direito próprio do dependente ao recebimento de benefício previdenciário derivado da qualidade de servidor do titular. Tanto assim é que o benefício de pensão por morte pode ser concedido aos dependentes mesmo antes da aposentadoria do segurado, acaso o servidor público faleça ainda em atividade.

Não há se confundir, portanto, o direito do segurado ao recebimento de aposentadoria em nome próprio com o benefício de pensão por morte concedido aos dependentes de quem preenche a condição de segurado, nos termos da legislação previdenciária. E a qualidade de segurado consubstancia verdadeiro pressuposto para a concessão do benefício de pensão por morte.

Com efeito, a Lei Estadual nº. 3.196/1978 disciplina o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, o qual preconiza, no art. 3º, as situações jurídicas a que se enquadram os policiais-militares estaduais para fins do respectivo regime jurídico, nos seguintes termos:

"Art. 3º

-

Os integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores públicos do Estado e são denominados policiais militares (PM).

§ 1º - Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações:

a) na ativa:

I – os policiais militares de carreira;

II – os incluídos na PM, voluntariamente, durante os prazos a que se obrigaram a servir;

III – os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, quando convocados;

IV – os alunos de órgãos de formação de policiais militares da ativa;

b) na inatividade:

I – na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da Polícia Militar e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda, à prestação de serviços na ativa, mediante convocação;

II – reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa mas continuam perceber a remuneração do Estado." (g.n.)

De outro lado, a mesma lei prevê as hipóteses em que o policial-militar será excluído do serviço público, hipótese em que há rompimento do vínculo com a Administração Pública, nos seguintes termos:

"Art. 84

-

O desligamento ou exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de:

(...)

IV – perda de posto e patente;"

"Art. 108

-

O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência do julgamento a que for submetido.

Parágrafo único - O Oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e condenado à perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado e nas condições nela estabelecidas.

Com o rompimento do vínculo administrativo, o condenado é excluído da suprarreferida condição de "categoria especial de servidores públicos”, não integrando mais os quadros do funcionalismo público, seja da atividade, seja da inatividade.

Com efeito, o art. 136, da referida lei estadual, na redação vigente ao tempo dos fatos, estabelecia que “
l
ei especial, de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, estabelecerá os direitos relativos à Pensão Policial Militar, destinada a amparar os beneficiados do policial militar falecido ou extraviado
”.

Ante a ausência da referida previsão legislativa específica - que sobreveio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 - aplicavam-se as disposições da Lei Complementar Estadual nº. 282/2004, que disciplina o regime próprio de previdência dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

A referida legislação complementar, em sua redação vigente ao tempo dos fatos, preceituava, no art. 34, que “
a
os dependentes dos
servidores segurados
do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte (...)”:

No caso vertente, como dito, o genitor da Apelante, após condenação criminal transitada em julgado, fora também condenado, na "representação criminal" n° 100.040.014.407, à perda do posto e da patente, além de ser excluído das fileiras da corporação, em decisão também sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Deste modo, por ter perdido a qualidade de policial-militar, sendo excluído dos quadros do funcionalismo público, deixou de se enquadrar como segurado para fins previdenciários, de modo que, ao tempo do pedido de concessão de pensão por morte formulado pela Apelante, não se encontrava presente o pressuposto necessário ao deferimento do benefício.

Neste sentido tem se pronunciado a jurisprudência pátria, como ilustam os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL - 'AÇÃO ORDINÁRIA DE REFORMA ESPECIAL C/C PENSÃO POR MORTE' - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - EX-SERVIDOR MILITAR DEMITIDO DA CORPORAÇÃO - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DOS DEPENDENTES - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - DIREITO INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - OBTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época em que o beneficiário reuniu os requisitos para a inativação, assim inaplicável ao caso concreto o disposto na Lei Complementar Federal n.º 144/2014.

2. Além de o pedido de concessão de aposentadoria, por se revestir de caráter individual e personalíssimo, não poder ser formulado pelos herdeiros de ex-servidor, falecido antes de obter a aposentação, carecem os autos de comprovação de que os requisitos constitucionais para a obtenção do benefício teriam sido por ele preenchidos.

3. A demissão de servidor dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais implica a exclusão de seu vínculo e a de seus dependentes perante o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei Estadual n.º 10.366/1990, a tornar inviável a concessão de pensão por morte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.014706-4/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 17/08/2015)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO COM DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO RPPS. ARTS. 127, IV E 134 DA LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne desta ação consiste em perquirir se detém direito à pensão por morte a viúva de servidor falecido após a demissão deste último dos quadros do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em razão do cometimento das infrações contidas no artigo 132, caput, IV, XI e XIII, da Lei nº 8.112/90, por possuir o policial direito adquirido à aposentadoria especial contida na LC 51/85, eis que preenchidos seus requisitos pelo servidor antes de sua demissão. Para tanto, pede a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, dos artigos 127, IV e 134, da Lei nº 8.112/1990.

2. A sentença que se questiona negou tal benefício pois uma vez demitido do serviço público não faz mais jus o ex-servidor e seus dependentes a qualquer benefício, por inexistir vínculo funcional com a administração, na esteira de julgado da lavra do STJ.

3. Alega a recorrente ter direito à pensão por morte devido a uma leitura sistemática dos artigos 127, IV e 134 da Lei nº 8.112/90 conjunta com a Constituição Federal, especialmente após as reformas realizadas no seio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a partir da EC nº 03/1993, em prol do caráter contributivo do sistema, alterado pelo implemento das contribuições vertidas pelos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.

4. A alteração paradigmática realizada no sistema próprio em razão do caráter contributivo inclusivo da contribuição por parte dos servidores públicos trouxe consequências jurídicas submetidas aos tribunais brasileiros, a exemplo da ADI 4882, distribuída em 21/11/2012, ao STF pela ANFIP - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, com pedido idêntico ao desta ação, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 127, IV e 134, ambos da Lei nº 8.112/90.

5. Embora não tenha o STF julgado a AD 4882 até o momento, manifestou-se a Procuradoria Geral da República em 24/11/2014, elucidativamente sobre o tema, esclarecendo que "(...) o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, afirmou a constitucionalidade da pena disciplinar de cassação de aposentadoria, por não violar os arts. 127, IV, e 134 da Lei nº 8.112/1990 direito adquirido ou ato jurídico perfeito.(...)"

6. Mesmo se tivesse o instituidor do benefício o direito à aposentadoria, com sua demissão 1 em 21/05/2012 anterior ao óbito (06/09/2012) deixou de ostentar a condição de segurado do RPPS o policial rodoviário federal, e, por via de consequência, perde o direito à pensão por morte sua beneficiária, autora desta ação.

7. A possibilidade que se apresenta para autora é a de utilização de tal tempo vertido pelo servidor ao RPPS, ressalte-se excluída do pedido inicial tampouco das razões deste recurso de apelação, no Regime Geral (RGPS), através do instituto da contagem recíproca do tempo de contribuição, previsto pela CRFB/88, em seu art. 201, § 9º, regulada pelo art. 94, da Lei nº 8.213/91 e, finalmente, pelo Decreto nº 3.048/99. 8. Agravo retido e apelação desprovidos.

“SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E CONSEQUENTE PENSÃO POR MORTE. NÃO CABIMENTO.

"Não pode prosperar, aqui, contra a demissão, a alegação de possuir o servidor mais de trinta e sete anos de serviço público. A demissão, no caso, decorre da apuração de ilícito disciplinar perpetrado pelo funcionário público, no exercício de suas funções. Não é, em consequência, invocável o fato de já possuir tempo de serviço público suficiente à aposentadoria. A lei prevê, inclusive, a pena de cassação da aposentadoria, aplicável ao servidor já inativo, se resultar apurado que praticou ilícito disciplinar grave, em atividade" (STF -MS 21.948, j. 29-9-1994). Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1042992-96.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2021; Data de Registro: 03/05/2021)"

Deste modo, outra solução não há senão manter a improcedência do pedido autoral, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040703-82.2012.8.08.0024

APELANTE: TAÍSA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
–

AÇÃO
ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO CRIMINAL – PERDA DA PATENTE E DO POSTO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
– PENSÃO POR MORTE DE DEPENDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de policial militar dos quadros da corporação por condenação criminal transitada em julgado implica na perda da qualidade de segurado do regime próprio para fins previdenciários, de modo que resta impossibilitada a concessão de ulterior pedido de pensão por morte formulado por dependente, dada a ausência de pressuposto necessário ao deferimento do benefício.

VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de apelação em que é Apelante TAÍSA BARCELLOS FERREIRA DA SILVA e Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.